Tribunal: TJDFT
Processo: 0814175-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. OPÇÃO ELETIVA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, impondo ao Distrito Federal a obrigação de internar a parte autora em leito de UTI, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e julgando improcedente o pedido para custeio das despesas decorrentes da internação em hospital privado.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que a sentença deve ser modificada para que haja a condenação do réu na obrigação de arcar com os custos derivados da internação da requerente no Hospital das Clínicas de Ceilândia/DF, enquanto permaneceu a omissão do réu em transferi-la para UTI regulada. Assim, requer o provimento do recurso para que o Distrito Federal seja condenado a arcar com os custos hospitalares desde o dia 14/12/2024, data em que houve o recebimento do requerimento de internação em UTI pela CERIH, até a data do último dia de internação da paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se o Distrito Federal pode ser responsabilizado pelo pagamento das despesas médicas contraídas pela parte autora em hospital privado, diante da alegação de omissão estatal na prestação do serviço de saúde necessário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
5. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento à requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada.
6. Assim, verifica-se nos autos que a parte autora deu entrada no pronto socorro do Hospital das Clínicas em Ceilândia no dia 14/12/2024 acreditando serem necessários procedimentos simples, porém houve necessidade de internação em leito de UTI, conforme relatório médico (ID 69975706). Afirma que devido a sua impossibilidade financeira, foi imprescindível a solicitação de transferência para leito de UTI pelo Sistema Único de Saúde.
7. O pedido de tutela antecipada foi deferido em 15/12/2024 (ID 69976159), sendo a Central de Regulação da Internação Hospitalar intimada na mesma data (ID 69976161). No dia 04/02/2025 a parte autora informou que foi admitida em leito de UTI regulado (ID 69976165), sem esclarecer em qual foi efetivamente internada em leito de hospital público e que foi inserida no mapa de espera de UTI da CRIH após decisão judicial (ID 69976171 - Pág. 6).
8. Assim, não se vislumbra omissão do ente público, que ao ter conhecimento da ordem judicial tomou as providências necessárias para inserção da paciente no mapa de espera de UTI da CRIH e, assim que possível foi admitida em leito de UTI regulado. Ademais, a decisão liminar determinou a inclusão da parte autora na CRIH e a internação em leito de UTI de acordo os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), portanto sem determinação de internação imediata. Neste sentido: Acórdão 1985297 e Acórdão 1970702.
9. Assim, não há que se falar em recusa ou mora estatal, razão pela qual a sentença deverá ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da gratuidade judiciária.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1985297, 0756506-95.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025; TJDFT, Acórdão 1970702, 0761506-76.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 08/03/2025.